Tribunal: STF
Processo: Rcl 75121
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Helena Regina Soares em face de decisão da 9ª Vara da Justiça Federal de São Paulo nos autos n° 0010474-96.2017.403.6181.



    Narrou a reclamante o que segue:



    “2. Em 4 de setembro de 2017, a Reclamante, na época locatária do imóvel situado na Rua Balzac, nº 35, apartamento 151, Vila Formosa, São Paulo/SP, foi surpreendida pelo cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 9ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, direcionado a Ronaldo Bernardo, pessoa estranha à relação contratual do imóvel.



    (...)



    5. No cumprimento do mandado, que aparentemente abrangia outras unidades do edifício localizado na Rua Balzac, foram apreendidos alguns automóveis e motos aquáticas que estavam na garagem, incluindo o veículo de propriedade da Requerente, um Audi Q3, Placa FSE1906, chassi WAUDFA8U2DR081028, São Paulo/SP (conforme recibo de compra em anexo). 



    6. Desde então, o veículo foi destinado ao uso provisório da Polícia Federal, sem qualquer indenização ou ressarcimento à Reclamante. Paralelamente, a Reclamante permanece obrigada a arcar com os tributos e encargos do veículo, gerando prejuízos financeiros e negativação do seu nome.” (e-doc. 1, fls. 1 e 2)



    Argumentou o que segue:



    “1. Da Violação ao Direito de Propriedade 



    A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXII, garante o direito à propriedade, o qual foi violado pela apreensão indevida do veículo da Reclamante. Segundo o artigo 120 do Código de Processo Penal, bens de terceiros de boa-fé não podem ser retidos quando não relacionados à prática delitiva. 



    2. Da Inviolabilidade de Domicílio 



    O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal protege a inviolabilidade do domicílio, salvo em situações expressamente autorizadas por lei, o que não foi respeitado no caso da Reclamante, uma vez que o mandado era direcionado a outra pessoa, sem qualquer vínculo com a Reclamante ou à propriedade. 



    3. Do Uso Indevido do Veículo pela Administração 



    A Lei 11.343/06, artigo 62, parágrafo único, veda a transferência de ônus tributários ao proprietário de veículo utilizado provisoriamente pela Administração Pública. No caso, a Reclamante é compelida ao pagamento de tributos enquanto o veículo está em uso pela Polícia Federal, configurando enriquecimento ilícito do Estado.” (e-doc. 1, fls. 2 e 3)



    Citou as seguintes jurisprudências:



    “"O bem de propriedade de terceiro de boa-fé, alheio à prática delituosa, não pode ser objeto de apreensão ou decretação de perdimento." (STJ, HC 176.072/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma).



    "A apreensão de veículo de terceiro que não tem relação com a prática delitiva configura manifesta ofensa ao direito de propriedade." (TRF-3, Apelação Cível n. 0012345-67.2018.4.03.000).” (e-doc. 1, fl. 3)



    Ao final, requereu:



    “1. O reconhecimento da nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da Reclamante, por ser pessoa estranha à lide e alheia aos fatos investigados. 



    2. EM MEDIDA LIMINAR, pede deferimento para a imediata restituição do veículo Audi Q3, Placa FSE1906, chassi WAUDFA8U2DR081028, livre de cobrança de impostos e qualquer outro emolumento sobre todo o período que foi utilizado pelo Estado e sem qualquer ônus à Reclamante. 



    3. A indenização pelo uso do veículo conforme a legislação pertinente e indenização por danos materiais e danos morais, considerando os abalos à saúde física e mental da Reclamante, a ser arbitrado por Vossa Excelência. 



    4. A condenação da União ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” (e-doc. 1, fls. 3 e 4)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A presente reclamação constitucional não deve ser conhecida, porquanto não cumpre os requisitos de admissibilidade para tal.



    Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    É certo que também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade ao conhecimento da reclamação a indicação do acórdão paradigma do Tribunal a que ela se destina, in casu, o STF, tendo em vista que a reclamação constitucional objetiva, conforme pontuado, preservar a competência e garantir a autoridade das decisões da Suprema Corte.



    Pois bem. No presente caso, não se desincumbiu a reclamante do ônus da mínima indicação de qual pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal estaria sendo desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a sustentar, de forma genérica, o desrespeito a normas constitucionais, legais e a julgados de outras Cortes, cuja eventual violação não autorizaria o manejo de reclamação ao STF, devendo a decisão reclamada ser questionada, caso ainda seja suscetível a tal, pelas vias ordinárias adequadas, porquanto a reclamação não constitui sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos)



    Ante o exposto, não conheço da presente reclamação constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente